Tribunal: TJBA
Processo: 0001263-52.2014.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001263-52.2014.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE POCOES

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS registrado(a) civilmente como RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

APELADO: EDSON RODRIGUES CAMPOS

Advogado(s)
:
ARNOBIO VENTURA DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GUARDA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE POÇÕES. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERCENTUAL DE 30%. ATIVIDADE PERIGOSA.
LEI MUNICIPAL NÚMERO 689/2001 E ARTIGO 7°, XXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Adicional de periculosidade que consiste em direito social garantido aos trabalhadores urbanos e rurais, encontra previsão no art. 7º, XXIII, da CRFB/88, dependendo sua extensão aos servidores públicos à edição de lei específica.

Sobre o tema, a Lei Municipal nº 689, de 30 de maio de 2001 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Poções) estabelece em seu art. 113 os servidores que trabalham em caráter não eventual em locais insalubres ou em contato com substâncias tóxicas, ou ainda que colocam em risco a vida em virtude da atividade que exercem, farão jus a uma gratificação correspondente a 30% (trinta por cento) do salário base do cargo.

As legislações que regem as atividades de guarda municipal caracterizam-na como atividade perigosa, de modo que o apelado faz jus ao adicional de periculosidade, nos termos da sentença.

O próprio Município regulamentou o direito à percepção do adicional de periculosidade pelos guardas municipais através de lei 1126/2015, que acresceu o art. 113-A ao estatuto dos servidores públicos de Poções, de forma genérica.

Apelação Conhecida e Improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação cível nº 0001263-52.2014.805.0199, da Comarca de - BA, apelante MUNICÍPIO DE POÇÕES e apelado EDSON RODRIGUES CAMPOS.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia em Rejeitar a preliminar de carência de ação suscitada, e no mérito, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.